Tribunal: TJES
Processo: 5005819-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005819-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, § 3º DO CPC. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que indeferiu o pedido de paralisação da reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravada, em contrarrazões, impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça ao agravante deve ser mantida diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se a reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud deve ser limitada ao prazo de 30 dias, conforme pleiteado pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa física é, por si só, suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário.

Cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar, com elementos concretos, que o beneficiário da justiça gratuita possui capacidade financeira, o que não foi feito no caso em exame.

O sistema Sisbajud autoriza a reiteração automática das ordens de bloqueio de ativos financeiros, inexistindo, no Manual expedido pelo CNJ, qualquer limitação temporal de 30 dias.

O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo o bloqueio de ativos financeiros, previsto no art. 835, I, a medida preferencial.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da funcionalidade conhecida como “teimosinha”, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE).

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não pode se sobrepor ao interesse legítimo do credor na efetividade da execução, notadamente quando não há demonstração de abuso ou excesso na utilização do Sisbajud.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça concedida a pessoa física somente prospera mediante prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência econômica.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud não possui limitação temporal de 30 dias, podendo ser utilizada conforme a conveniência do juízo da execução, observado o interesse do exequente e a razoabilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 99, § 3º, 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022, DJES 15.07.2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.02.2022, DJES 11.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005819-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA FREITAS
contra a r. decisão do id. 67254330, que indeferiu o pedido de paralisação da reiteração automática no sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte agravada impugna a justiça gratuita concedida ao agravante. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O agravado afirma, em contrarrazões do id. 13624424, que deve ser indeferida a gratuidade de justiça do agravante, uma vez que não houve provas da alegada hipossuficiência financeira.

Sem razão em seus argumentos.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o agravado, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente pela ausência de prova da pobreza nos termos da lei.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do impugnado, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Isso posto, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, sustenta o agravante (id. 13234463), em síntese, que a execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC).

Salienta que a extensão excessiva da busca de ativos pode comprometer sua fragilizada situação econômica, especialmente considerando que há o reconhecimento do débito, sem, contudo, possuir capacidade financeira de adimpli-lo.

Argumenta que a decisão do juízo de primeiro grau contrariou orientação expressa do Manual Completo do Sisbajud, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como jurisprudência do tribunais, que delimitam a repetição programada ao máximo de 30 dias.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que reformar a r. decisão recorrida, determinando-se, em consequência, que a repetição programada da busca de ativos financeiros, via Sisbajud, esteja limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Contrarrazões no id. 13624424, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 13264708, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

O recorrido, ora exequente na origem, manejou a execução de título extrajudicial por inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo – Cláusulas Especiais nº 376.003.869 firmado entre as partes e, ante a citação sem a satisfação do crédito, foi necessária a realização de diligências na busca de bens passíveis de constrição, com a utilização do sistema Sisbajud.

Dado esse contexto, registro que a determinação judicial não traduz qualquer ofensa aos direitos individuais do devedor e, diferentemente do defendido em razões recursais, inexiste qualquer orientação no Manual orientativo do Conselho Nacional de Justiça delimitando a reiteração automática da ordem de bloqueio para trinta dias, mas apenas o esclarecimento de que a funcionalidade “elimina a emissão sucessiva e manual de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão”.

Tanto é assim que ao magistrado é facultada a inserção de data limite para a realização de ordens sucessivas de bloqueio, inexistindo limitação em dias, tampouco apontamento de que deveria se submeter a um trintídio.

Friso que, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma legal estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“[...] a modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto. [...]”
(AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Assim, não há razões para modificar a decisão judicial, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se. como relatado, de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de paralisação da reiteração automática no sistema Sisbajud
.

Em contrarrazões, a parte agravada, por sua vez, impugna a justiça gratuita concedida ao agravante.

Entendo por acompanhar a relatora quanto a preliminar suscitada, mas, respeitosamente, por divergir quanto ao mérito.

O sistema "teimosinha" permite que uma ordem de busca por ativos financeiros seja reiterada automaticamente nas contas bancárias do devedor de forma continua.

Entretanto, nada obstante os princípios da eficiência, efetividade da execução e duração razoável do processo, entendo que a sua realização por mais de 30 (trinta) dias seguidos para execução do crédito rural obtido e não pago, ante a própria natureza deste crédito exequendo,
se mostra excessiva e onerosa para o devedor, podendo inviabilizar sua própria subsistência.

O intuito do instituto é viabilizar o pagamento, mas sem prejuízo do princípio da menor onerosidade, daí a possibilidade de sua reiteração dentro daquele trintídio, o que não se confunde com o bloqueio permanente de suas contas.

Não se visa através da teimosinha um bloqueio permanente, mas apenas reiterado, mostrando-se desproporcional quando fixado por 60 (sessenta) dias, como no caso em apreço.

Neste sentido, destaca-se:

EXECUÇÃO – É de 30 dias o prazo máximo autorizado para a realização de pesquisa de bens pelo Sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta de repetição programada ("teimosinha"), nos termos do deliberado pelo CNJ (https://docs.pdpj.jus.br/servicos-negociais/sisbajud/) e o adotado pelo Comunicado CG nº 2889/2021, deste Eg . Tribunal de Justiça - Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Sisbajud (que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG nº 880/2020, relativo ao Ofício-Circular Nº 296 – SEP, do CNJ), Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça ( CPC/2015, art . 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 - Como: (a) somente é admissível o deferimento do pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta de repetição programada ("teimosinha"), pelo prazo máximo de 30 dias e (b) a sua reiteração depende de decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática e (c) no caso dos autos, a última pesquisa de bens em ativos financeiros de titularidade da parte executada Maurício foi realizada em setembro de 2023, com a utilização da ferramenta de repetição programada até outubro de 2023, (d) agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de bloqueio on line permanente de contas de titularidade da parte devedora – Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2015939-49.2024.8.26 .0000 Pederneiras, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

EXECUÇÃO – O período de bloqueio de contas pelo Sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta de repetição programada ("teimosinha"), é limitado a 30 dias, sendo inadmitido o bloqueio permanente de ativos financeiros do devedor - Prazo máximo autorizado para a realização de pesquisa de bens nesta modalidade pelo CNJ (https://docs.pdpj.jus.br/servicos-negociais/sisbajud/) e o adotado pelo Comunicado CG nº 2889/2021, deste Eg . Tribunal de Justiça. – Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento:
2348795-90
20248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud na modalidade "teimosinha" – Admissibilidade – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Recurso provido, para permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, até o limite da satisfação do débito perseguido ou o prazo de 30 dias, nos termos do Comunicado CG nº 2889/2021
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22833468820248260000 Americana, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 30/09/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Portanto, pedindo vênia a ilustre relatora, entendo por DAR PROVIMENTO ao recurso.